Tribunal: TJMT
Processo: 1019311-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1019311-58.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: MARIA EDILENE JORTEZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recurso tempestivo (id. 86920480).
Antes de prosseguir com o exame de pedido de efeito suspensivo, registre-se a irregularidade da guia do preparo recursal, conforme certidão de Id.86968576 no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais devem ser recolhidas em Guia de Recolhimento da União-GRU, de acordo com a Resolução no 01/2016-STJ, pois foi recolhida indevidamente a guia do STF para Recurso Extraordinário, id. 86902461.
Certifico, ainda, que a Recorrente poderá pedir a restituição do guia recolhida equivocadamente, protocolando o requerimento no STF.
Certifico, finalmente, que a GRU de Recurso Especial deverá ser emitida no sitio eletrônico do STJ.” (grifei).
Outrossim, o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, suspendendo-se a eficácia do processo de origem, até o julgamento final do presente recurso.
Na espécie, o direito comprometido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Com essas considerações, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC (juntado a Guia correta, e demonstrando o pagamento naquela mesma data), sob pena de deserção. Em caso de impossibilidade de juntada nesse sentido, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providenciem os recorrentes o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento do preparo alusivo ao recurso especial.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e posteriormente, decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça